Tribunal: TCU
Processo: 006.742/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial para averiguar indícios de irregularidades na contratação de serviços de consultoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 1709/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e José Américo Ventura e da empresa Brasil Consultoria Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e José Américo Ventura e da empresa Brasil Consultoria Ltda., com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres a seguir designados, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.2.1. Débitos de responsabilidade solidária dos Srs. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e José Américo Ventura e da empresa Brasil Consultoria Ltda., a serem recolhidos aos cofres do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Conselho Nacional: Data Valor histórico Tipo de parcela 12/1/2015 30.000,00 Débito 2/2/2015 30.000,00 Débito 2/3/2015 30.000,00 Débito 1o/4/2015 30.000,00 Débito 4/5/2015 30.000,00 Débito 1o/6/2015 30.000,00 Débito 1o/7/2015 30.000,00 Débito 3/8/2015 30.000,00 Débito 1o/9/2015 30.000,00 Débito 1o/10/2015 30.000,00 Débito 2/11/2015 30.000,00 Débito 1o/12/2015 30.000,00 Débito 9.2.2. Débito de responsabilidade solidária do Sr. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e da empresa Brasil Consultoria Ltda., a ser recolhido aos cofres do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Conselho Nacional: Data Valor histórico Tipo de parcela 2/1/2016 30.000,00 Débito 9.2.3. Débitos de responsabilidade solidária do Sr. José Américo Ventura e da empresa Brasil Consultoria Ltda., a serem recolhidos aos cofres do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Conselho Nacional: Data Valor histórico Tipo de parcela 10/2/2016 30.000,00 Débito 17/2/2016 11.000,00 Débito 9.2.4. Débitos de responsabilidade solidária dos Srs. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e José Américo Ventura e da empresa Brasil Consultoria Ltda., a serem recolhidos aos cofres do Serviço Social do Transporte/Conselho Nacional: Data Valor histórico Tipo de parcela 12/1/2015 30.000,00 Débito 2/2/2015 30.000,00 Débito 2/3/2015 30.000,00 Débito 1o/4/2015 30.000,00 Débito 4/5/2015 30.000,00 Débito 1o6/2015 30.000,00 Débito 1o/7/2015 30.000,00 Débito 1o/9/2015 30.000,00 Débito 1o/10/2015 30.000,00 Débito 2/11/2015 30.000,00 Débito 1o/12/2015 30.000,00 Débito 9.2.5. Débito de responsabilidade solidária do Sr. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho e da empresa Brasil Consultoria Ltda., a ser recolhido aos cofres do Serviço Social do Transporte/Conselho Nacional: Data Valor histórico Tipo de parcela 2/1/2016 30.000,00 Débito 9.2.6. Débitos de responsabilidade solidária do Sr. José Américo Ventura e da empresa Brasil Consultoria Ltda., a serem recolhidos aos cofres do Serviço Social do Transporte/Conselho Nacional: Data Valor histórico Tipo de parcela 10/2/2016 30.000,00 Débito 17/2/2016 11.000,00 Débito 9.3. aplicar aos responsáveis e à empresa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3.1. ao Sr. Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais); 9.3.2. ao Sr. José Américo Ventura: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); 9.3.3. à empresa Brasil Consultoria Ltda.: R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Conselho Nacional, ao Serviço Social do Transporte/Conselho Nacional e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.